Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-13.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014155-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE JESUS - CPF: 108.412.976-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), CREUSA SANTOS MORAES - CPF: 460.927.141-91 (AGRAVADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014155-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: CREUSA SANTOS MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1029635-39.2019.811.0041, manejada em face de CREUSA SANTOS MORAES, deferiu a liminar de busca e apreensão, contudo, proibiu a retirada do veículo da comarca antes do decurso do prazo de cinco dias contados a partir da citação.

Para tanto, alega o agravante que o entendimento estampado na decisão recorrida é equivocado, pois o deferimento da liminar de busca e apreensão autoriza o credor fiduciário a retirar o veículo da comarca logo após escoado o prazo da purgação da mora, a contar da apreensão do veículo e não da citação.

O pedido liminar foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha determinado a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibiu a retirada do veículo da comarca no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, ou até o término do prazo da citação.

Pois bem.

No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei de nº 911/69, dispõe o seguinte.

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Extrai-se, portanto, do artigo e parágrafo mencionado que, após 5 (cinco) dias da execução da medida liminar, estará consolidada a posse do bem no patrimônio do credor, sem qualquer embargo ao proprietário, no tocante a retirada do veículo após esse período.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011). (AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. Deferida a liminar nos autos da Ação de Busca e Apreensão, não há óbice à remoção do veículo pelo credor fiduciário, porém apenas depois de transcorrido o prazo para purga da mora, previsto no artigo 3º, §§1º e 2º, do DL 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077563005, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/06/2018)

Assim, nos termos da decisão liminar já deferida, deve ser dado provimento para reformar a decisão de base e autorizar o credor fiduciário, ora agravante, a remover o veículo, objeto da busca e apreensão, após 5 (cinco) dias da execução da medida liminar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base a fim de autorizar a remoção do bem após o prazo da purgação da mora.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014155-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: CREUSA SANTOS MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §1º, a propriedade plena e exclusiva do bem é consolidada no seu patrimônio cinco dias depois da execução da liminar.

Contudo, o §3º estabelece que
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1º sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
(art. 3º, §2º).

Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar.

No entanto, não seria essa a melhor
ratio essendi
da norma que rege a alienação fiduciária.

Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação faz-se imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é
a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender
(artigo 213).

Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Em conclusão, o prazo de cinco dias para pagamento da dívida e também o de quinze dias para a apresentação da defesa são contados desde a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias,
a partir da ciência da execução da liminar
, não saldar o valor pendente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).
(N.U 1004866-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PRAZO PARA CONSOLIDAÇÃO DO BEM AO CREDOR FIDUCIÁRIO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - RECURSO DESPROVIDO.Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para a consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor, tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).Configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.
(Ap 152008/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

E ainda: AI 1014193-59.2019.8.11.0000;

AI 1005179-51.2019.8.11.0000;

AI 1011803-87.2017.8.11.0000;

AI 96538/2016;

AI 62585/2015.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 1º VOGAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Desembargador, penso que é sobre outro assunto a decisão.

A decisão versa que depois de passado o prazo da mora de 05 (cinco) dias, o banco pode ficar com o veículo.

Afirmo em meu voto que, o banco, após o prazo de 05 (cinco) dias, não purgada a mora, não quitado o débito, consolidada está em mão do credor fiduciário o seu bem.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Vossa Excelência pode repetir a ideia.

O que o juiz decidiu?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

O assunto do recurso é se o banco pode ser colocado na posse e propriedade do bem, do qual é credor fiduciário, sem que a mora tenha acontecido.

Entendo que o banco pode ficar com o veículo se passado o prazo da mora, não tenha sido pago a diferença. ,

O banco é dono.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Sim, o banco é dono e a liminar foi dada nesse sentido.

A discussão é se o banco pode alienar desde logo esse veículo. .Penso que somente pode alienar o veículo ou leva-lo para outro Estado para alienar depois dos 05 (cinco) dias.

Desse modo, mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020